Tribunal: TJSP
Processo: 1029704-13.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Comercialização e/ou Utilização sem Restrições de Medicamentos
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
APELAÇÃO. Mandado de Segurança. Farmácia de Manipulação. Impetrante que busca ordem para que a autoridade coatora se abstenha de aplicar sanções decorrentes da manipulação e dispensação de produtos derivados de Cannabis Sativa, com fundamento na Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) n. 327/2019, da ANVISA. Preliminares de incompetência da Justiça Estadual, ilegitimidade do Estado de São Paulo,

Ementa:
APELAÇÃO. Mandado de Segurança. Farmácia de Manipulação. Impetrante que busca ordem para que a autoridade coatora se abstenha de aplicar sanções decorrentes da manipulação e dispensação de produtos derivados de Cannabis Sativa, com fundamento na Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) n. 327/2019, da ANVISA. Preliminares de incompetência da Justiça Estadual, ilegitimidade do Estado de São Paulo, falta de interesse de agir e inadmissibilidade de mandado de segurança contra lei em tese (Súmula 266 do STF). Afastadas. No mérito, reconhece-se a possibilidade de dispensação de medicamentos industrializados à base de Cannabis Sativa por farmácias de manipulação, desde que previamente aprovados pela ANVISA, em conformidade com a legislação vigente. Vedação mantida quanto a manipulação direta de tais produtos, considerando os riscos à saúde pública e a ausência de respaldo legal para a manipulação de substâncias controladas fora do ambiente industrial. Resolução da ANVISA legítima e dentro do poder regulamentar da agência. Sentença reformada em parte. RECURSO PROVIDO, EM PARTE.